Tribunal: STF
Processo: ARE 1561796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, LIV, LV, 6º, 37, 93, IX e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer dos recursos e NEGAR-LHES provimento, todavia, ex officio julgar extinto o feito sem resolução de mérito com relação ao pedido contraposto, na forma análoga ao art. 51, II cc art. 38 da Lei 9099/95 por entender que e manter a sentença em seus próprios termos, por entender que ( i ) segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS; ademais, a prestação de serviço particular, em caso de insuficiência da rede pública, configura participação complementar da iniciativa privada e, portanto, deve ser remunerada na forma do artigo 26 da Lei 8.080 /90; ( ii ) quanto a participação de outros entes públicos, assentado na jurisprudência do TJRJ e do STJ que a responsabilidade é solidária, e não subsidiária, da União, dos Estados e dos Municípios. Desta forma, tanto o Estado quanto o Município são legitimados para atuar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o autor pode demandar em face de um ou de todos os responsáveis solidários; a comprovação de existência ou não dos fármacos ou tratamento no rol de dispensação básica de um ou de outro deve ser mitigada em função da prevalência do direito constitucional à saúde; neste sentido: 0075352-90.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS - Julgamento: 02/02/2023 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL e 0000940-28.2018.8.19.0034 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, ainda AREsp 1.556.454/MG , Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 5/11/2019 e AgInt no REsp 1.010.069/RS , Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/10/2019. 3. Ressalta-se que o Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE; ( iii ) quanto a satisfação da pretensão através de procedimento da rede privada, há que se observar a PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE para afirmar que CUSTEIO EM UNIDADE PRIVADA EM CASO DE AUSÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA, ainda que seja uma medida excepcional, é amparada pelo art. 24 DA LEI 8.080/90 e, portanto, a sentença não merece ser reformada; neste sentido: TJ-RJ - APL: 00121821220178190036 202200166251, Relator: Des(a). LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA, Data de Julgamento: 17/11/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2022; cabendo ressaltar que o cumprimento de decisão judicial em leito da rede particular, em razão da inexistência de disponibilidade na rede pública com a necessidade de reembolso dos valores do hospital privado às expensas do poder público admite a cobrança nos próprios autos, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, e, a despeito da legalidade do sequestro das verbas públicas, o montante a ser reembolsado deve observar o Tema 1033 da repercussão geral do STF, devendo o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde; neste sentido TJ-RJ - AI: 00946942420218190000, Relator: Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 02/05/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL e STJ - REsp: 1780392 RO 2018/0301526-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019, o que deverá ser analisado em sede de eventual cumprimento de sentença; a questão foi objeto do RE 666094, relatado pelo ministro Luís Roberto Barroso e teve repercussão geral reconhecida pelo STF em 2019, cujo tema (nº 1033) é: "Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988)". A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde; ( iv ) no entanto, a obrigação de custeio que deve ser calculada a partir da intimação da decisão que determinou a transferência para hospital da rede pública ou manutenção no hospital privado às expensas dos entes públicos na hipótese de inexistência de vaga ( RECURSO ESPECIAL Nº 1960497 - RJ (2021/0296135-3); ( v ) no caso dos autos, a despeito da responsabilidade dos entes públicos em arcarem com as despesas de internação da recorrida a partir do dia 22 de maio de 2022, o que levaria ao provimento do recurso, o hospital recorrente não fez prova de que seus cálculos de fls. 96 e 128 estão de acordo com o Tema 1033 do STF, razão pela qual não deve ser admitida a cobrança nestes autos; todavia, para evitar o enriquecimento sem causa, mister que seja extinto o pedido contraposto, sem resolução de mérito, porquanto incabível a liquidação do pedido após a sentença; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Condenado o hospital recorrente nas custas e, ambos os recorrentes em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, pro-rata, observado o art. 98 §3º do Código de Processo Civil, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95, aplicada tal norma aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente